Tribunal: TJSP
Processo: 0008585-50.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo para afastar a extinção da ação de execução da pena de multa – Admissibilidade – Malgrado se possa classificar como dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza penal – Interpretação decorrente do princípio constitucional da individualização da pena, que considera, dentre as sanções

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo para afastar a extinção da ação de execução da pena de multa – Admissibilidade – Malgrado se possa classificar como dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza penal – Interpretação decorrente do princípio constitucional da individualização da pena, que considera, dentre as sanções penais cabíveis, a multa (art. 5o, XLVI, c, CF) – Comando normativo superior que há de guiar e orientar a interpretação e aplicação da norma infraconstitucional – Corolário dessa orientação seria a possibilidade do Estado-Juiz proclamar a extinção da punibilidade, pelo integral cumprimento da pena, somente depois do recolhimento da multa – Orientação recente do Pretório Excelso externada no julgamento da ADI no 3.150/DF, com eficácia erga omnes e vinculante - Entendimento seguido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentro do sistema de recursos repetitivos (Tema 931) – Execução da pena de multa perante o Juízo das Execuções Criminais, contudo, exclusivamente a cargo do Ministério Público, nos termos da nova redação do artigo 51 do Código Penal dada pela Lei no 13.964/2019. Recurso provido.